Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713539-90.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL DE JESUS RECORRIDO: GIORDANE BARBOSA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PERDAS E DANOS. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO ENTRE A DATA DA VENDA E A DATA DA APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ALUGUÉIS. BIS IN IDEM. 1. Diante do descumprimento da obrigação de pagamento do preço do veículo, e decretada a rescisão do contrato, o comprador inadimplente deve pagar ao vendedor indenização pela desvalorização do bem, consistente na diferença de seu valor na data da venda e na de apreensão. 2. Configura bis in idem a cumulação de indenização a título de aluguéis pelo uso do bem com a de depreciação do bem. 3. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 475, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, sustentando que o afastamento da indenização a título de aluguéis pelo uso do bem, no caso dos autos, sob o fundamento da caracterização de bis in idem, implica enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 475, 885 e 886, todos do Código Civil, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ademais, “é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto ao indicado malferimento ao artigo 884, também do Código Civil, pois a turma julgadora, ao afastar a alegação de ocorrência de enriquecimento ilícito, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012